Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTES. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANTIDO. PECULIARIDADES FÁTICAS. DANO ESTÉTICO. NÃO COMPROVADO.
1. O art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
2. Os procedimentos cirúrgicos subdividem-se em obrigação de meio e obrigação de resultado. As cirurgias plásticas embelezadoras constituem obrigação de resultado, logo, presume-se a culpa do profissional liberal acaso o resultado não seja alcançado com o procedimento. Somente ocorrerá a exclusão da responsabilidade civil se restar demonstrada a configuração de uma das excludentes: caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O valor atribuído à título de reparação de danos morais deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa e porte econômico do ofensor, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado – , de modo a atender o princípio da reparação integral.
4. Dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. É necessário que a lesão seja duradoura ou permanente para que se configure o dano estético. A ausência de comprovação de que as cicatrizes extrapolam os consectários normais do procedimento cirúrgico impede a condenação do médico à indenização por danos estéticos.
6. Apelações desprovidas.